Tribunal: TJSP
Processo: 2234919-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de fraude à execução. Fraude não verificada na espécie. Doação de bens que incapaz de reduzir os agravados à insolvência (art. 792, IV, do CPC). Recurso desprovido.